Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 17599207). Por meio da petição de ID Num. 17599207, oferecida conjuntamente com os documentos de ID Num. 17599208 a 17600859, a Autora/Apelante apresenta alegação segunda a qual há ocorrência de perda de objeto da presente ação, “haja vista que o débito sub judice foi incluído em parcelamento disponibilizado pelo Governo do DF, conforme comprova a guia e demonstrativo de quitação anexos” (Doc. Num. 17599207 – Pág. 01). Diante disso, em virtude do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo ao Réu/Apelado, DISTRITO FEDERAL, o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o petitório apresentado pela Autora/Apelante. I. Brasília - DF, 19 de julho de 2020.